Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708372-36.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE VOLUNTARIADO DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que inexiste no feito qualquer documento capaz de demonstrar que a subscritora da procuração de ID 44615274 tenha poderes de representação designados nos atos constitutivos da pessoa jurídica recorrente ou que seja uma de suas diretoras, nos termos do art. 75, inciso VIII, do CPC. Portanto, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora